Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020625-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), FREDERICO TIBERY PROTTIS - CPF: 522.499.801-87 (AGRAVANTE), CELESTE ROSIN - CPF: 212.658.289-20 (AGRAVADO), MARILEA OTONI TIBERY - CPF: 907.229.061-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS - CPF: 063.375.381-53 (AGRAVANTE), FREDERICO TIBERY PROTTIS - CPF: 522.499.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE DA POSSE – AVERBAÇÃO DE VENDA PARCIAL DO IMÓVEL NA MATRÍCULA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA PROLONGADA DOS AGRAVANTES – DESCARACTERIZAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo (art. 300 do CPC).

2. A existência de averbação na matrícula do imóvel indicando que o agravado alienou parcela do bem mediante apresentação de contrato de compra e venda e procuração pública assinada pelo inventariante do espólio torna questionável, em sede
de cognição sumária, a alegação de ausência
de título que legitime a posse.

3. A controvérsia acerca da extensão dos poderes conferidos por procuração ao agravado demanda dilação probatória
,
incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias, sendo recomendável aguardar o contraditório.

4. A inércia dos agravantes por período superior a cinco anos antes de buscar a tutela jurisdicional descaracteriza o
periculum in mora
necessário à concessão de medidas de urgência, revelando que a situação vem se prolongando sem prejuízo concreto que não possa aguardar o desfecho da ação.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARILEA OTONI TIBERY e ESPÓLIO DE EUMAR PROTTIS
contra
a
decisão proferida na
AÇÃO REIVINDICATÓRIA nº 1000639-38.2025.8.11.0100
interposta em face de
CELESTE ROSIN
que indeferiu o pedido de liminar para imissão na posse do imóvel.

Os agravantes sustentam que são legítimos proprietários do imóvel rural denominado "Fazenda Juliana I", objeto da
matrícula 2.686, Livro 2-N, Registro Geral, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Brasnorte/MT, o qual está sendo ocupado indevidamente pelo agravado.

Afirmam que o falecido
Eumar

Prottis
sempre residiu distante do imóvel e o locou a terceiros, inclusive ao agravado. Todavia, há mais de cinco anos, o agravado deixou de atender as ligações e responder mensagens do inventariante Frederico
Prottis
, não havendo mais qualquer contrato que legitime sua permanência no imóvel.

Aduzem, ainda, que o agravado utilizou indevidamente procuração outorgada pelo inventariante Frederico
Prottis
tentando alienar parte do imóvel, excedendo os poderes que lhe foram conferidos, os quais se limitavam à regularização ambiental da propriedade.

Com esses fundamentos, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar, determinando-se a imissão na posse do imóvel.

O
pedido de liminar recursal (ID 295683430)
foi indeferido
, por entender ausentes, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, determinando-se apenas o registro da existência da ação às margens da matrícula do imóvel.

Os agravantes apresentaram Agravo Interno (ID 296705868), reiterando seus argumentos e pugnando pela reconsideração da decisão monocrática, o que foi indeferido (ID 299079390).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 300399369) pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória, especialmente
pelo fato de os agravantes não terem comprovado a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os próprios documentos apresentados indicam a existência de negócio jurídico translativo de parcela do imóvel. Argumenta, ainda, que a alegação de risco de demora é contraditada pelo comportamento omissivo dos agravantes, que permaneceram inertes por período superior a cinco anos antes de buscar a tutela jurisdicional.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
de se destacar
que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do C
PC
, exige a presença concomitante de dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, em que pese os agravantes terem demonstrado documentalmente sua condição de proprietários do imóvel, objeto da matrícula nº 2686 do Cartório do
1º
Ofício da Comarca de Brasnorte/MT, a controvérsia acerca da legitimidade da posse exercida pelo agravado impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a averbação AV-3/2000 constante na matrícula do imóvel indica que o agravado teria vendido parcela do imóvel mediante apresentação de contrato de compra e venda e procuração pública assinada pelo inventariante do espólio de
Eumar

Prottis
. Tal circunstância, por si só, torna questionável a alegação de que o agravado estaria exercendo posse injusta sobre o bem.

Embora os agravantes aleguem que a procuração outorgada ao agravado
conferia-lhe
poderes apenas para atuar junto a órgãos ambientais para regularização da propriedade, o esclarecimento dessa questão demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutela
s provisórias.

A relação jurídica entre as partes mostra-se complexa, havendo indicativos de que o agravado pode possuir título que legitime sua posse, ainda que parcial, sobre o imóvel. Nesse cenário, a prudência recomenda que a questão seja m
ais
esclarecida após o contraditório, sob pena de causar dano de difícil reparação à parte contrária.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃOREIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – ART.
300
DO
CPC
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCOS DE POSSE VELHA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE NO IMÓVEL – MEDIDA MAIS PRUDENTE POR ORA – RECURSO PROVIDO.Quando presentes indícios suficientes de se tratar de posse velha, não se defere initio litis a liminar pleiteada na AçãoReivindicatória, até porque é necessária a análise da qualidade da posse exercida pela parte contrária, o que torna mais prudente a manutenção temporária do atual ocupante do local.
(N.U
1013106-29.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

AÇÃOREIVINDICAATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINAR AFASTADA – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART.
300
,
CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato
da
decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art.
300
,
CPC
), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada.
(N.U
1004320-93.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Ademais, não restou devidamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme relatado pelos próprios agravantes, o agravado estaria na posse do imóvel há anos, tendo deixado de manter contato com o inventariante há mais de cinco anos.

Esse considerável lapso temporal entre o início da situação narrada como ilícita e o ajuizamento da ação enfraquece sobremaneira a alegação de urgência, revelando que a situação vem se
prolongando sem que os agravantes tenham demonstrado prejuízo concreto que não possa aguardar o desfecho da ação.

Vale destacar que, em se tratando de demanda que envolve direito real sobre imóvel, a Lei de Registros Públicos determina que seja feito o registro à margem da matrícula da existência da ação, providência que opera
ope legis
(art. 167, I, 21, da Lei 6.015/73), resguardando, dessa forma, eventuais direitos dos agravantes em caso de procedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
e, consequentemente,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025